Tribunal: STF
Processo: RE 1500193
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS: NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    "Recurso inominado - Ação revisional de aposentadoria - Servidor Público do Município de Barretos - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial (art. 40, § 4º, inc. III, da CF) com integralidade e paridade - Paridade e integralidade cabíveis somente aqueles que preencherem os requisitos para a aposentação na data da EC 41/2003, ou que cumprirem as regras de transição da EC 47/2005, para aposentadorias concedidas após a EC 41/2003 - Não cabimento no caso - Recurso do Instituto de Previdência provido” (fl. 2, e-doc. 21).



    Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672/SP, Tema 1.019 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “Juízo de retratação (art. 1.030, II, do NCPC) - Ação revisional - de aposentadoria - Servidor Público do Município de Barretos - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial (art. 40, § 4º, inc. III, da CF) com integralidade e paridade - Paridade e integralidade cabíveis somente àqueles que preencherem os requisitos para a aposentação na data da EC 41/2003, ou que cumprirem as regras de transição da EC 47/2005, para aposentadorias concedidas após a EC 41/2003 - Julgamento do Tema 1.019 de Repercussão Geral do STF que não modifica o entendimento anteriormente fixado - Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 31).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005.



    Argumenta que “foi concedida aposentadoria especial ao recorrente, uma vez que durante o período laboral teve contato direto e permanente com agentes insalubres” (fl. 5, e-doc. 24) e que “o servidor público recorrente faz jus à paridade e integralidade de vencimentos, porque ingressou no serviço público antes das EC ns. 20/98, 41/03 e 47/05” (fl. 5, e-doc. 24).



    Assevera que “o quanto previsto no art. 3º, da EC 47/05, é incompatível com o lapso temporal reduzido para concessão de aposentadoria especial, em razão das peculiaridade deste benefício. E sua exigência inviabilizaria o exercício do direito à aposentadoria especial, forçando o servidor a aguardar o preenchimento dos requisitos para aposentadoria não especial” (fl. 6, e-doc. 24).



    Ressalta que “o Tema 139, assim como o Tema 1019, não se aplica ao caso aqui em debate” (fl. 6, e-doc. 33) e que “do extraído pelos artigos 40, § 8º, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, combinado com os artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/03 e, ainda, com o artigo 2º da Emenda Constitucional n. 47/05, conclui-se, sem qualquer margem à dúvida, que o patrimônio jurídico funcional do recorrente, por ter ingressado no serviço público antes da data de publicação da EC n. 41/03, é alcançado pelas regras da integralidade e paridade previstas nos citados dispositivos constitucionais” (fls. 6-7, e-doc. 24).



    Salienta que “não pode, por omissão e ineficiência do Poder Público, servidores que exerceram suas atividades com riscos à saúde terem usurpado o direito a se aposentar com integralidade e paridade, sob pena de se ferir diretamente o princípio da isonomia, garantido pela nossa Constituição” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para “pacificar o entendimento no sentido de que é direito constitucional dos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003 e optaram pela aposentadoria especial, de receber seus vencimentos com integralidade e paridade remuneratória” (fl. 8, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Desembargador relator do acórdão recorrido decidiu:



    “Portanto, embora mantida a aposentadoria especial, não há falar-se em paridade e integralidade, porquanto extinta, em relação a todo e qualquer servidor, a não ser àqueles que cumprirem os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05.



    Embora mencionado precedente não diga respeito, especificamente, aos servidores inseridos na regra do art. 40, § 4º, da CF (ou do art. 57 da Lei nº 8.213/91), por certo que é a eles aplicável, já que a Constituição Federal se aplica a todo e qualquer servidor público, estando hierarquicamente disposta em relação à lei ordinária, que, aliás, não veicula qualquer regra de integralidade e paridade.



    Logo, para fins de paridade, de rigor o preenchimento dos requisitos para aposentadoria quando da vigência da EC 41/2003, ou, aqueles que cumprirem os requisitos posteriormente, somente com satisfação das regras de transição, inclusive com a observância do requisito etário.



    Em relação à integralidade, conforme antes apontado, é ela aplicável a todo e qualquer servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, conforme expresso em seu artigo 6º, desde que cumpridos, também, os requisitos especiais dispostos no reportado artigo, inclusive o requisito etário.



    Tanto assim que o artigo 6º da reportada EC é expresso em ressalvar a opção do servidor público em se aposentar com base nas regras do artigo 40 da CF, caso em que abrirá mão, por interpretação lógica, da integralidade e da paridade. 



    Assim, aqueles que ingressaram no serviço público antes da EC 41/03 podem se aposentar na forma do artigo 40, CF, e no caso daqueles com trabalho insalubre, na forma do disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91 (até regulação em lei própria). Entretanto, não terão direito à integralidade, especificamente o direito de receber proventos coincidentes com a sua última remuneração, a não ser que optem por se aposentar nos termos do artigo 6º da EC 41/03.



    Logo, para fazer jus à paridade e à integralidade, o autor deveria cumprir as regras de transição, artigos 2º e 3º, da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso concreto, o que resulta na improcedência da ação” (fls. 8-11, e-doc. 21).



    No acórdão proferido após o julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral, o Desembargador relator concluiu pela sua inaplicabilidade à espécie em exame, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019 de Repercussão Geral não possui aderência com o caso concreto, pois trata da aposentadoria dos policiais civis, os quais se submetem a legislação específica, no caso, a Lei Complementar nº 51/1985, a qual prevê expressamente a possibilidade de aposentadoria na regra da integralidade.



    Aliás, da leitura do Acórdão proferido pela Suprema Corte, se extrai a compreensão de que somente foi reconhecido o direito de aposentadoria com base na regra da integralidade aos policiais civis, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas na EC 47/2005, porque a Lei Complementar nº 51/1985 assim o prevê, com possibilidade de também serem beneficiados com a regra da paridade, se a legislação Estadual assim estabelecer.



    A contrário sensu, a interpretação mais condizente com os fundamentos do precedente é no sentido de que, não havendo lei concedendo ao servidor civil o direito à integralidade e paridade, não cabe reconhecer tal direito sem o cumprimento das regras de transição da EC 47/2005. Tanto é que, mesmo no caso dos policiais civis, a Suprema Corte assentou que a paridade é incabível fora das hipóteses da EC 47/2005, se não houver lei local dispondo em sentido contrário.



    Conforme já referido no Acórdão de fls. 297/308, aplica-se ao caso concreto o que fora estatuído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Tema nº 139 de Repercussão Geral), impondo-se o cumprimento das regras de transição da EC 47/2005 como condição da integralidade e paridade, por se tratar de servidor do Município de Barretos, e a legislação local não prever as regras aplicáveis para aposentadoria especial por insalubridade, de modo foram adotados os parâmetros da Lei Federal nº 8.213/91, de conformidade com a Súmula Vinculante nº 33 do STF, sendo certo que este último diploma normativo não garante a integralidade nem a paridade.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do NCPC, nego provimento a este recurso, pois deixo de exercer juízo de adequação do julgado” (fls. 2-3, e-doc. 31).



    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo” (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser essa mesma orientação jurisprudencial aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    6. O Tribunal de origem observou a jurisprudência consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).



    Este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 139 da repercussão geral aplica-se também às aposentadorias especiais de servidores públicos “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 d concluir que a parte teria direito à paridade e à integralidade, seria necessária nova análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 898.745-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora